Tribunal: TJSP
Processo: 1012291-40.2017.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Autoras que não outorgam credibilidade às suas alegações. Ausência de prova. Aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC. Recurso das autoras não provido.

AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Fixação por equidade. Descabimento. Hipótese que não se amolda ao §8o do artigo 85 do CPC. Verba fixada no mínimo patamar legal, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Recurso adesivo

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. Autoras que não outorgam credibilidade às suas alegações. Ausência de prova. Aplicação do artigo 373, inciso I, do CPC. Recurso das autoras não provido.

AÇÃO DE COBRANÇA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. Fixação por equidade. Descabimento. Hipótese que não se amolda ao §8o do artigo 85 do CPC. Verba fixada no mínimo patamar legal, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. Recurso adesivo provido.